Tribunal: TJPA
Processo: 0844708-47.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844708-47.2019.8.14.0301
APELANTE: LUCIDEA DE OLIVEIRA SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL NO APELO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DA IMPETRANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE ATESTE A ILEGALIDADE SUSCITADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

APELAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE.

1.

As razões
da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido
e
devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal,
revelando-se insuficiente
a alegação

genérica
de tese não relacionada
ao
efetivamente
decidido
.

2.

Apelação da apelante não conhecida.

APELAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

3.

As razões ministeriais não são capazes de infirmar a sentença guerreada, pois direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e incontroverso, capaz de ser comprovado de plano no momento da impetração, não podendo reclamar produção de provas, uma vez que com a petição inicial deve o impetrante trazer a prova indiscutível, completa e transparente de seu direito eminentemente líquido e certo, não se admitindo, em suma, a formação posterior da liquidez e certeza do direito alegado.

4.

É cediço que, no mandado de segurança, não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos desde a impetração, devendo a discussão orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto.

5.

Na presente hipótese, o direito líquido e certo somente seria configurado se efetivamente tivesse sido juntada aos autos pela impetrante as provas que esclarecessem ao juízo “a quo” o subgrupo ou a referência que a servidora ocupava ao tempo de propositura da ação e o tempo de seu efetivo exercício, o que não se verifica na hipótese.

6.

Assim, havendo dúvida, não há direito líquido e certo a ser protegido.

7.

Recurso do MP conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso da impetrante e conhecer a apelação cível interposta pelo representante do Ministério Público do Estado do Pará e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LUCIDEA DE OLIVEIRA SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado contra ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM
,
teve a parte dispositiva do julgado lavrada nos seguintes termos (id. 3473286):

Posto isso, rejeito a prejudicial ventilada e
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15.

Custas pela Impetrante, com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Em suas
razões (Id. 3473288), após historiar os fatos, a autora aduz, em breve síntese, que faz jus à progressão funcional de forma automática, pois a legislação municipal pertinente ao tema prevê apenas o critério temporal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público também interpôs recurso de apelação (id. 3473291), aduzindo o direito à progressão funcional da autora, considerando o tempo de serviço no magistério público municipal da servidora.

Contrarrazões do Município de Belém constantes no id. 3473296.

Autos distribuídos à minha relatoria no âmbito da Seção de Direito Público, determinei, no id. 3495387, que se procedesse à redistribuição na esfera da Primeira Turma de Direito Público, já recebendo os apelos em duplo efeito e determinando a remessa dos autos ao
Parquet.

No id. 3510616, determinei o cumprimento da parte final do despacho de

Id. 3495387.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica (id. 3542077), opinou pelo conhecimento e provimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Havendo dois recursos, a análise deles será feita de forma individual para melhor compreensão da controvérsia.

RECURSO DA AUTORA.

Analisando os autos, verifica-se que tem por finalidade o recurso da autora a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem nos autos do mandado de segurança, nos moldes já enunciados.

Acontece que, para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso, faz-se imprescindível que a parte recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório.

No caso, verifico que as razões da recorrente não passam de repetição dos argumentos trazidos na inicial, o que fere o princípio da dialeticidade recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada.

Isso se diz porque a sentença apresentou fundamentos acerca da ausência de prova cabal do direito líquido e certo alegado, nos termos seguintes
:

Para comprovar a ilegalidade perpetrada, a Impetrante acostou aos autos cópia de sua identidade, o decreto de sua nomeação e três contracheques. Todavia, nenhum desses documentos são capazes de revelar efetivamente que o direito perseguido está sendo violado, pois as informações que constam dos comprovantes de rendimentos não deixam claro qual o subgrupo ou a referência que a Impetrante ocupava ao tempo de propositura da ação. Também não há nos autos qualquer atestado ou certidão informando qual o tempo de efetivo exercício da Impetrante ou mesmo qual o subgrupo ou referência a mesma deveria estar ocupando em decorrência desse tempo de serviço.

Observa-se, entretanto, que a apelante não enfrenta tais argumentos, o que poderia ser feito indicando que tais informações podem ser extraídas dos documentos juntados, o que, contudo, repita-se, não fora feito, pois a recorrente cingiu-se a repetir as alegações constantes da peça de arranque.

Frise-se que é ônus da parte recorrente impugnar especificamente os capítulos da decisão atacada, sob pena de não ter o seu recurso conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

É necessário que o recurso patrocine um efetivo enfrentamento das razões constantes da decisão recorrida para que seja considerado regular do ponto de vista formal. Como o processo civil é também uma comunidade argumentativa de trabalho, ao dever de fundamentação analítica do juiz e do tribunal corresponde o ônus de alegação específica das partes aos argumentos deduzidos por aqueles.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO
. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em

obediência

ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte

agravante
impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à

decisão

agravada,

sob

pena

de

não se conhecer da insurgência
(AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF;

caberia,

então,

ao

recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017) (grifei)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF
. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts. 620 e 692 do CPC. 4. Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.
O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

(grifei)

Da leitura da jurisprudência acima, vê-se que as
razões
da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido
e
devem fustigar os seus fundamentos.
É
necessário, por conseguinte, que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do apelo, repita-se.

À vista disso, carece o recurso da autora de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, pelo que não deve ser conhecido, mantendo-se, assim, incólume a decisão fustigada.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Órgão Ministerial recorrente, ao defender o direito da progressão funcional da autora, indica os documentos que entende fazer prova do direito líquido e certo da autora, o que, de fato, fustiga devidamente os fundamentos da sentença guerreada.

Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tal apelo merece conhecimento.

MÉRITO DO RECURSO MINISTERIAL.

A controvérsia recursal, versa sobre a verificação da correição da sentença denegatória da segurança que entendeu que a instrução foi defeituosa, fato que inviabilizou o manuseio da presente ação constitucional.

Analisando os autos originários, tem-se que os documentos indicados pelo membro do MP como prova do direito líquido e certo da autora foram juntados com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 13119224).

Assim, apesar do esforço argumentativo do representante do “Parquet”, entendo que as razões ministeriais não são capazes de infirmar a sentença guerreada, pois direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e incontroverso, capaz de ser comprovado de plano no momento da impetração, não podendo reclamar produção de provas, dado que com a petição inicial deve o impetrante trazer a prova indiscutível, completa e transparente de seu direito eminentemente líquido e certo, não se admitindo, em suma, a comprovação posterior da liquidez e certeza do direito alegado.

Ademais, é cediço que, no mandado de segurança, não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos desde a impetração, devendo a discussão orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto.

Na presente hipótese, o direito líquido e certo somente seria configurado se efetivamente tivesse sido juntada aos autos pela impetrante as provas que esclarecessem ao juízo
a quo
o subgrupo ou a referência que a servidora ocupava ao tempo de propositura da ação e o tempo de seu efetivo exercício, o que não se verifica na hipótese.

Assim, havendo dúvida relativamente ao pleito postulado, não há falar em direito líquido e certo, já que a presente via é inadequada para amparar direito controvertido.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de apelação interposto pela parte impetrante e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/04/2021